Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, o CPC determina a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Inexistindo a regularização do preparo recursal pelo recorrente, apesar da ciência inequívoca quanto à oportunidade que lhe foi concedida para a adoção da referida providência, a apelação cível interposta é deserta e, portanto, não deve ser conhecida.
2. Não há nestes autos nenhuma demonstração de justo impedimento capaz de relevar a deserção reconhecida na decisão ora agravada, nos termos do art. 1.007, § 6o, do CPC.
3. A despeito da existência de certidão equivocada nos autos sobre o deferimento da gratuidade de justiça aos apelantes agravantes, antes da prolação da decisão agravada, houve ato judicial que esclareceu a ausência de deferimento da gratuidade de justiça aos recorrentes, elucidando a ocorrência de preclusão lógica em relação ao referido pedido e determinando o recolhimento do preparo na forma dobrada. Não há que se falar, portanto, em justo impedimento capaz de relevar o não recolhimento do preparo na forma determinada.
4. Também não configura justo impedimento no recolhimento do preparo a alegada sobrecarga do trabalho atinente à apontada deficiência organizacional da Defensoria Pública.
5. Realizar o recolhimento na forma simples, após determinado o recolhimento na forma dobrada em virtude da não comprovação adequada quando da interposição do recurso, impõe ao recorrente a pena de deserção. Aliás, ainda conforme previsão do § 5o do art. 1.007 do CPC, não há possibilidade de se conceder oportunidade de complementação a recorrente que efetivar o recolhimento do preparo com insuficiência parcial, o que é o caso dos autos.
6. Em que pese o desprovimento deste recurso, não há que se falar na litigância de má-fé dos agravantes aduzida em contrarrazões recursais, porque não se configura o manifesto intuito protelatório no agravo interno ou a caracterização concreta do dolo processual atinente às condutas descritas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC.
7. Uma vez já aplicada a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência na decisão monocrática em que não foi conhecida a apelação cível interposta (art. 85, § 11, do CPC), o desprovimento do agravo interno pela Turma não enseja nova majoração de honorários advocatícios de sucumbência. Noutras palavras, segundo a jurisprudência do STJ, “Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.803.976/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.).
8. Agravo interno conhecido e desprovido.